Tribunal: TJPA
Processo: 0807339-83.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807339-83.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ART. 134 DO CTB. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DO TRIBUTO. REPONSABILIDADE DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. NATUREZA BENEMÉRITA DA AGRAVADA. COMPROVADA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI DA CF. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

A Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia (Escola Salesiana do Trabalho) teria vendeu alguns de seus veículos, em razão disso,
não subsiste a sua responsabilidade tributária sobre os bens citados, já que a obrigatoriedade existente no art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito lhe compete sob pena de responder solidariamente em caso de eventuais infrações de trânsito, porém, tal regra não poderá ser aplicada extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade (REsp 1701146/SP).
Enunciado nº. 585 da Súmula do STJ.

2.

Quanto à natureza benemérita da agravada, ao contrário do que foi alegado pelo Estado do Pará, restou devidamente comprovada através do seu Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Diretoria da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia, comprovante de inscrição no CNPJ e certidão emitida pelo Ministério da Educação.

3.

Uma vez averiguada a classificação da recorrida como uma entidade beneficente de assistência social, restará assegurada, pelo menos até o julgamento do mérito da ação, a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, VI da CF.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes os acima indicados, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. P
lenário Virtual de 26/04/2021 a 03/05/2021.

Belém, 03 de maio de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Proc. nº.
0846847-06.2018.8.14.0301
), ajuizada pela
INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA
.

A ação originária é uma anulatória de débito fiscal, cuja a autora é a
INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA
, que possui caráter filantrópico e sem fins lucrativos, conforme certidão que a declara como entidade beneficente de assistência social, emitida pelo Ministério da Educação, por esse motivo, seria imune aos impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços na forma do art. 150, VI, “c” da Constituição Federal (CF/88),.

Narrou a exordial da anulatória que, a requerente, aqui agravada, era proprietária de 61 automóveis, que foram repassados a terceiros e por serem de sua propriedade, estariam imunes ao IPVA, na forma do art. 150, VI, “c” da CF/88.

No entanto, a despeito da expressa disposição constitucional, o Estado do Pará, equivocadamente, promoveu os lançamentos tributários de IPVA contra a requerente que é imune aos impostos sobre o seu patrimônio, por essa razão, ajuizou a ação anulatória com pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do débito, em consequência, a instituição não poderia mais constar no cadastro estadual de inadimplentes.

Apreciado o pedido urgente, o Juízo de piso o concedeu, para que as inscrições dos supostos débitos de IPVA fossem suspensas (id. 5887412 - Pág. 1/2-autos de origem).

Inconformado, o Estado do Pará agravou da decisão, alegando que a imunidade constitucional só favorece a entidade sem fins lucrativos de assistência social que estejam usando os veículos imunes nas suas finalidades essenciais, sendo impossível de se estender a imunidade a terceiros não abrangidos pela regra constitucional, através da realização da venda dos bens.

Acrescentou o Estado, quanto à necessidade da agravada ser certificada como entidade beneficente de assistência social para ser contemplada com a imunidade tributária, porém o seu status não foi comprovado.

Disse ainda que, restou presente nos autos o chamado
periculum in mora
inverso em favor da Fazenda Pública Estadual, já que o perigo na demora da prestação jurisdicional é maior para a sociedade do que para a agravada, já que deixará de arrecadar os tributos devidos e convertê-los em favor da população.

Ao final, pediu a reforma da decisão do Juízo primevo, para que a exigibilidade do crédito tributário seja restabelecido.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, indeferi o pedido de efeito suspensivo, em razão da inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação (id. 978930 - Pág. 1/3).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso, em que reafirmou os argumentos de que a cobrança do IPVA é indevida, portanto, os lançamentos tributários são nulos de pleno direito.

Argumentou que, não importa com quem esteja a posse dos bens, pois este fato não tem o poder de desconfigurar a imunidade tributária concedida, uma vez que detém a certificação de entidade beneficente de assistência social e com processo de renovação em andamento na época em que apresentou as contrarrazões.

Explicou que a Escola Salesiana do Trabalho exerce suas atividades há mais de 45 (quarenta e cinco) anos na área da educação profissionalizante de jovens carentes, sendo o seu fim público e notório, o que impede qualquer tributação sobre os seus bens.

Arrazoou a requerida que, o art. 123 do Código de Trânsito diz que o ônus da transferência dos veículos deverá recair sobre os compradores e nunca sobre o vendedor, deste modo, se os novos proprietários não realizaram as devidas transferências de propriedade, o débito não poderá recair sobre si. Além do que, o art. 134 do Código de Trânsito não se aplica aos tributos, assim como a regra de imunidade prevista no art. 150, VI, “c” da CF deverá ser observada.

Concluiu, ao pedir a manutenção da decisão interlocutória atacada.

Em manifestação de id. 1189606 - Pág. 1/2, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, uma vez que a hipótese sob análise não resta contemplada pelo art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
:

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do Estado do Pará tributar os veículos que eram de propriedade da agravada,
entidade beneficente de assistência social, sob o argumento de que o IPVA recairá sobre a venda dos bens.

Como já dito no momento da apreciação do efeito suspensivo, os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, como se denota do art. 1.019, I c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, são a existência de
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e o provável provimento do recurso
, o que não resta evidenciado no presente feito pelo Estado do Pará.

A toda evidência, através de uma análise não exauriente dos autos, mesmo diante da alegação na petição inicial da ação anulatória de que a Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia (Escola Salesiana do Trabalho) teria vendido alguns de seus veículos,
não subsiste a sua responsabilidade tributária sobre os bens citados, já que a obrigatoriedade existente no art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito lhe compete sob pena de responder solidariamente em caso de eventuais infrações de trânsito, porém, tal regra não poderá ser aplicada extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade (REsp 1701146/SP).

Entendimento sumulado pelo STJ, através do Enunciado nº. 585, em que diz:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

(Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Posicionamento mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ.

1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019.

(...)

3.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.

1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF).

2.
Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
.

(REsp
1.667.974
/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018)

Portanto, não caberá à autora arcar com o pagamento do tributo por terem sido repassados a terceiros, sendo inaplicável ao caso o art. 134 do Código de Trânsito.

Quanto à natureza benemérita da agravada, ao contrário do que foi alegado pelo Estado do Pará, restou devidamente comprovada através do seu Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Diretoria da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia, comprovante de inscrição no CNPJ e certidão emitida pelo Ministério da Educação (id.

5748372 - Pág. 1/6, 5748407 - Pág. 1, 5748410 - Pág. 1/2- da ação anulatória de débito fiscal- nº. 0846847-06.2018.8.14.0301).

Especificamente em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social- Certidão CEBAS-EDUCAÇÃO, a Lei nº. 12.101/09 em seu art. 24, §2º dispõe:

Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.

(...)

§ 2
o.

A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.

Como visto, se o pedido de renovação ainda está sob análise ministerial, a certidão anteriormente emitida será considerada válida nos termos da lei mencionada. Justo o caso dos autos, pois ao apresentar suas contrarrazões, a recorrida trouxe aos autos a tramitação do pedido de renovação da certidão (id. 1046169 - Pág. 1/2), que ainda está sob análise, informação confirmada através de consulta realizada no
site
do MEC
[1]
, situação que mantém a agravada com a designação de
entidade beneficente de assistência social.

Uma vez averiguada a classificação da recorrida como uma
entidade beneficente de assistência social
, restará assegurada, pelo menos até o julgamento do mérito da ação, a aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, VI da CF.
in verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado
à União,
aos Estados
, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI -
instituir impostos sobre
: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

(...)

c)
patrimônio, renda ou serviços
dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos
, atendidos os requisitos da lei;

Explico ainda, que por ser a imunidade uma não incidência prevista na CF, restará vedado ao Estado do Pará exercer o seu poder de tributar, regra legal que confirma o acerto da decisão de piso que determinou a suspensão da inscrição dos supostos débitos de IPVA, bem como da sua exigibilidade. Situação que evidencia restar o
fumus boni juris
a favor da recorrida/autora.

Destarte, não demonstrando o Estado do Pará a probabilidade dos seus direitos, assim como a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há como retomar a exigibilidade do crédito tributário através deste recurso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]

http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica#
. Consulta realizada em 09/09/2020.

Belém, 10/05/2021